Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743623-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 12 de dezembro corrente, não reconheceu a competência da VEP/DF para a execução da pena imposta e, por consequência, suscitou o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo STJ, com fulcro no artigo 105, inc. I, “d”, da CF, na forma do art. 3o do CPP. As impetrantes alegam, em síntese, que: 1) o paciente foi condenado a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, tendo sido a pena substituída por restritiva de direitos em virtude do cometimento do delito previsto no art. 155 § 4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; 2) “o Juízo da 3a Vara Criminal de Caucaia/CE determinou a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não comparecimento do apenado à audiência admonitória e por ter desobedecido à determinação de manter o endereço atualizado, nos termos do art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais e art. 44 § 4o do Código Pena”; 3) posteriormente, por ter o paciente incorrido em falta grave em razão da prática de crime doloso (art. 171-A, § 2o, do Código Penal), o Juízo da Vara Criminal de Caucaia-CE determinou a regressão ao regime semiaberto com a consequente expedição de mandado de prisão, bem como declinou da competência da execução penal para o Distrito Federal; 4) aos 27/10/2022, o paciente pleiteou a restituição do regime aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura, em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal; 5) em 12/12/2022, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, com a determinação de remessa dos autos ao C. STJ; 6) até a presente data, o paciente se encontra recluso no Centro de Detenção Provisória 2 do Distrito Federal. Requerem, liminarmente, a concessão de liminar para que seja determinada a progressão imediata do paciente ao regime aberto até o julgamento do habeas corpus e, no mérito, a confirmação da liminar, determinando, em definitivo, a progressão de regime. Sem razão, inicialmente, as impetrantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos necessários para a apreciação do presente habeas corpus. No caso, com a declinação de competência pelo Juízo da Vara Criminal de Caucaia-CE e a consequente remessa da execução penal para o Distrito Federal, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF suscitou conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo C. STJ, com fundamento no artigo 105, I, “d”, da CF, na forma do art. 3o do CPP (ID 42476126). Sendo assim, até que o e. Ministro Relator do conflito negativo de competência designe um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (RISTJ 196), não cabe a este Tribunal deliberar sobre a progressão de regime do paciente. Isso porque, além da configuração de supressão de instância (porque não houve apreciação da questão pelo d. Juízo a quo), de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT, o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Nesse sentido: “(...) Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O Juiz da Vara de Execuções Penais do DF não examinou eventuais benefícios da LEP ao paciente sob o argumento de que se trata de preso provisório aguardando recambiamento para outro Estado da Federação, cujo juízo deprecou a execução. Não houve interposição de agravo em execução. Decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, determinou ao Juízo do Distrito Federal responder pelas medidas urgentes. Processo de execução redistribuído para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido da progressão de regime pleiteada neste habeas corpus que nela será examinado. Ocorreu a perda superveniente do interesse de agir neste habeas corpus. E não poderia haver supressão de instância. Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: ‘O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.’ Por fim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1226423, 07265436620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido liminar nesta sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista